Tribunal: TJES
Processo: 5000660-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CONFECCOES D'PAULA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000660-07.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

CONFECÇÕES D’PAULA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL.
FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 PRESENTES.
ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA DOS DÉBITOS MANTIDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
ara a
concessão de tutela provisória

exige-
se
a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O
Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

2.
É
pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 699)
no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos.

3.
O
débito
decorrente da prestação de
serviço
de
energia elétrica
pela concessionária
é
de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
,
motivo pelo qual, estabelecendo a agravada relação com a unidade consumidora através de contrato de locação a partir do ano de 2013, não pode, salvo prova em contrário, ser cobrada pelos serviços prestados em período anterior.

4.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000660-07.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

CONFECÇÕES D’PAULA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.
,
eis que irresignad
a
com a decisão proferida pelo
pelo MM. Juiz de Plantão na 1ª Região, que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por
CONFECÇÕES D’PAULA LTDA,
deferiu a liminar
para que a
Agravante
se abstenha de cobrar dívida no valor de R$ 31.653,62 (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), bem como que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na instalação utilizada pela
Agravada.

Nas suas razões
(Id nº 414319)
, em apertada síntese, aduz
iu

que
no caso dos autos a cobrança das faturas de consumo não paga
s
e a interrupção do fornecimento de energia
constituem-se em
exercício regular
de seu
direito, legalmente reconhecido
e
plenamente justificada em razão da confessada inadimplência da
Agravada
, mais ainda quando se registra que
ela
foi devida e previamente notificada sobre a possibilidade do “corte” (art. 356, I, da Resolução ANEEL 1.000/2021 e art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010).

Assever
ou
que
a inspeção do medidor,
r
ealizada na presença de um responsável ocorreu na data de 22.02.2022,
oportunidade em
os técnicos constata
ram
a irregularidade
no medidor
provocada por intervenção de terceiros, sendo a unidade consumidora autuada através do TOI 9296040.

Pois be
m.
Como é cediço
,
p
ara a antecipação dos efeitos da tutela, o art.
300 do Código de Processo Civil
exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos, bem como que as chances de êxito sejam consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Como é c
ed
iç
o,
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido:
REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016 AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013
.

No mesmo sentido, este Tribunal:

[...].1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

[...]. 2. Mérito:
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
[..].
TJES, Classe: Apelação Cível, 011200002068, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

[...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

No caso dos autos,
além de não realizada a perícia técnica,
conforme testificado pela própria Agravante, a inspeção foi realizada em 22.02.2022, presumindo-se, assim, que o registro de consumo de energia a menor em razão da irregularidade no medidor se deu antes desse período, a revelar,
com efeito
, que se tratam de débitos não atuais.

De ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
"Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".

2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão.
[...].
(REsp n. 1.381.222/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 1/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...].
2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

Espelha o mesmo entendimento este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral onde foi constatada suposta fraude no medidor.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017209000029, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO CORRETAMENTE DE MANEIRA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FINALDIADE PREVENTIVA ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECUSAIS. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DOS PATRONOS DA AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) A interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público apenas pode ocorrer em relação a débitos vencidos a no máximo 90 (noventa) dias e desde que enviada prévia notificação, nos termos do art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, e dos arts. 172, § 2º, e 173, ambos da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2) De acordo com o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial à existência digna do ser humano, especialmente quando regular o pagamento das faturas mensais atuais, inviável a interrupção do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o usuário ao pagamento de débito pretérito, vez que existem outras formas lícitas de cobrança
. 3) Na hipótese, além de a requerida não ter acostado aos autos a prévia notificação enviada à autora, afere-se do caderno processual que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente pela demandada foi utilizada como forma de cobrança de débitos pretéritos parcelas de acordo entabulado anteriormente , e não em virtude da inadimplência das faturas de consumo de energia elétrica atuais, que se encontram rigorosamente quitadas. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020180006767, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Não bastasse,
a obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro
da Concessionária
de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação
propter personam
,
motivo pelo qual incumbe aquele que manifesta a vontade de receber os serviços a obrigação de adimplir as faturas encaminhadas em seu nome.

No caso dos autos,
segundo a narrativa da petição inicial, verifica-se a possibilidade de cobranças de faturas de consumo no ano de 2006, período em que a Agravada não detinha relação de locação ou posse sobre a unidade consumidora objeto da inspeção, o que veio a ocorrer apenas no ano de 2013, o que afastaria a sua responsabilidade sobre o débito, demandando, assim, a uma melhor instrução na origem, em atenção, inclusive, as disposições do art.346, incisos I a III da Resolução Normativa 1.000/2021
da ANEEL

É o entendimento do
STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014.[...].
(AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE.
1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011)
[...].
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018)
1

E também deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE RESTABELCIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INQUILINO. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. [...].
2. A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam . Hipótese dos autos que os débitos geradores da suspensão do fornecimento de energia elétrica foram feitos em nome de terceira pessoa que não mais ocupa o imóvel, razão pela qual não poderia a concessionária condicionar o restabelecimento do serviço de energia ao seu pagamento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200083856, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam .
2. Hipótese dos autos em que deve ser anulado o Termo de Confissão de Dívida firmado pela Autora, uma vez que as faturas de consumo de energia elétrica que o integram, isto é de março a julho de 2015, são do período em que não era a responsável cadastral da unidade de consumo do serviço, tudo indicando que a assunção objurgada foi realizada para evitar a suspensão do serviço de energia, para possibilitar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150148434, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Assim, enquanto não descortinado esses fatos e os procedimentos adotados pela Agravante, entendo que é caso,
por ora,
de se manter a decisão recorrida
, sem embargo de que a análise pelo Colegiado conclua de modo diverso.

Por fim, não há nenhum
prejuízo

à recorrente em cumprir a tutela deferida, uma vez que caso e
la
comprove, no curso do processo, a regularidade do débito lançado, poderá cobrá-lo da parte agravada, pelos meios próprios.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
No mesmo sentido:
REsp 1579177/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/05/2016

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.